Tribunal: TJSP
Processo: 2218429-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENTENDEU PRECLUSA A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE HOUVE PERDA DO OBJETO, UMA VEZ QUE A AGRAVADA APRESENTOU NOVOS CÁLCULOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE

Ementa:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENTENDEU PRECLUSA A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE HOUVE PERDA DO OBJETO, UMA VEZ QUE A AGRAVADA APRESENTOU NOVOS CÁLCULOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, OS QUAIS APONTAM DÉBITO DIVERSO DAQUELE IMPUGNADO.

PRECLUSÃO QUANTO À QUESTÃO DA COTAÇÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA, POIS DEVERIA TER SIDO DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218429-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENATO MONTANARI TAVARES e REMOTA - ADMINISTRADORA DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado SCHEUCH GMBH.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2218429-02.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 37a Vara Cível
Agravo no:
2218429-02.2020.8.26.0000/50000
Agravantes:
Renato Montanari Tavares e Remota
Administradora
de Bens e Participações Ltda.
Agravada:
Scheuch GMBH
VOTO N.o 18.927
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEIXOU
DE
CONHECER
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
ENTENDEU
PRECLUSA
A
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
PORQUE
HOUVE PERDA DO OBJETO, UMA VEZ QUE A AGRAVADA
APRESENTOU NOVOS CÁLCULOS NOS AUTOS DA
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
APÓS
A
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, OS
QUAIS
APONTAM
DÉBITO
DIVERSO
DAQUELE
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO QUANTO À QUESTÃO DA COTAÇÃO DA
MOEDA
ESTRANGEIRA,
POIS
DEVERIA
TER
SIDO
DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
RENATO MONTANARI TAVARES e REMOTA

ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpõem
agravo interno à decisão monocrática de fls. 18/21, que deixou de conhecer
do agravo de instrumento interposto da decisão interlocutória proferida nos
autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SCHEUCH GMBH, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2218429-02.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
qual entendeu preclusa a impugnação aos cálculos apresentados pela
exequente.
Sustentam os agravantes, em síntese, que: i) não houve
preclusão porque os cálculos de fls. 98 foram apresentados pela exequente
somente após a distribuição dos embargos à execução; ii) os referidos
cálculos implicaram excesso de execução e de penhora, matéria que não se
encontrava preclusa e poderia ser impugnada por petição simples, de acordo
com os arts. 507, 525, § 11, e 917, § 1o, do CPC; iii) interpuseram o agravo
de instrumento para requerer a anulação da decisão interlocutória ou,
subsidiariamente, para corrigir os equívocos dos cálculos; iv) o crédito
exequendo nunca totalizou EUR 158.291,14, tanto que a planilha da petição
inicial apontou valor menor, ou seja, EUR 130.749,01; v) os cálculos de fls.
98 deixaram de considerar os pagamentos mencionados na própria inicial, no
total de EUR 50.000,00; vi) não houve perda do objeto porque os cálculos
apresentados pela agravada às fls. 190/194 da execução, ou seja, após o
julgamento dos embargos à execução, insistem na utilização do euro; vii) os
cálculos de fls. 98 foram os primeiros em que a exequente deixou de aplicar a
cotação do euro na data do contrato objeto da execução; e, viii) a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a conversão da
moeda estrangeira deve se dar no momento da celebração do contrato.
É o relatório.
Os agravantes têm razão quanto à alegação de que os
cálculos de fls. 98 da execução foram apresentados no dia 13 de março de
2020, ou seja, quase um ano após o protocolo dos embargos à execução no
1061608-12.2019.8.26.0100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2218429-02.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Por outro lado, conforme fundamentado pela decisão
monocrática, houve perda do objeto porque a exequente apresentou novos
cálculos depois da interposição do agravo de instrumento no
2218429-02.2020.8.26.0000, conforme determinado pelo DD. Juízo a quo, os
quais apontam débito em valor diverso dos cálculos de fls. 98 (fls. 171 e
180/194 do processo no 1044428-80.2019.8.26.0100).
Nota-se que os agravantes apresentaram impugnação aos
novos cálculos questionando apenas a aplicação dos juros de mora pactuados
na cláusula no 2.4 do contrato objeto de execução, o valor dos honorários
advocatícios e a data da cotação do euro (fls. 209/212 do processo no
1044428-80.2019.8.26.0100)
Aliás, vale acrescentar que essa questão da cotação
deveria ter sido discutida nos embargos à execução, pois verifica-se que a
petição inicial da execução já mencionava que “A conversão para a moeda
corrente nacional somente deverá ocorrer na data do pagamento, para a efetiva liquidação
do débito” (fls. 4 do processo no 1044428-80.2019.8.26.0100).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator